Tribunal: TJES
Processo: 5004913-33.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004913-33.2026.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: JOCENEI MARCONCINI CASTELARI e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. TRANSPORTE ESCOLAR. DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. CONTRARIEDADE À RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 819/2021. VÍCIO DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Prefeito Municipal em face da Lei Municipal nº 1.195/2026, do Município de Rio Novo do Sul, que tornou obrigatória a utilização de dispositivos de retenção infantil em veículos destinados ao transporte escolar, inclusive com imposição de capacitação de motoristas e monitores e previsão de despesas a cargo da Secretaria Municipal de Educação. O requerente pleiteia a suspensão da eficácia da norma por alegados vícios formal e material de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a lei municipal invadiu a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte; (ii) estabelecer se a norma municipal contrariou a regulamentação nacional editada pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; e (iii) determinar se houve vício formal de iniciativa por interferência na organização administrativa e na execução de políticas públicas atribuídas ao Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, de modo que o Município deve observar as normas gerais e regulamentações federais sobre a matéria.

A Resolução CONTRAN nº 819/2021 exclui expressamente os veículos escolares da obrigatoriedade de utilização de sistema de retenção infantil, razão pela qual a lei municipal estabelece disciplina incompatível com a regulamentação nacional.

A norma impugnada não se limita a suplementar a legislação federal, mas cria obrigação técnica autônoma em matéria já disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo CONTRAN.

A lei municipal impõe obrigações administrativas ao Poder Executivo, ao exigir providências relativas à execução do transporte escolar e à capacitação de agentes públicos, interferindo diretamente na organização administrativa e na implementação de políticas públicas.

O perigo da demora está caracterizado porque a Administração Pública pode ser compelida a adotar medidas preparatórias imediatas, inclusive contratuais e orçamentárias, para adaptação da frota e treinamento de pessoal, com potencial geração de despesas relevantes ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento
:

Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, vedada a edição de norma municipal que discipline a matéria em sentido contrário à regulamentação federal.

Lei municipal que impõe obrigação técnica expressamente afastada por resolução do CONTRAN apresenta plausibilidade de inconstitucionalidade material.

Norma de iniciativa parlamentar que cria obrigações administrativas relacionadas à execução de serviços públicos e à capacitação de agentes interfere na esfera de atribuições do Poder Executivo e revela plausibilidade de vício formal de iniciativa.

O risco de imposição imediata de providências administrativas e de despesas públicas justifica a concessão de medida cautelar em controle concentrado de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; ADCT, art. 113; Resolução CONTRAN nº 819/2021, art. 2º, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5004913-33.2026.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar
ajuizada pelo Prefeito do Município de Rio NOvo do Sul em face da Lei Municipal nº 1.195/2026, promulgada pela Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de dispositivos de retenção infantil, tais como cadeirinhas e assentos de elevação, em veículos destinados ao transporte escolar no âmbito do referido município. Senão vejamos:

Art. 2º.
É obrigatória a utilização de cadeiras de segurança ou assentos de elevação em veículos utilizados para trasporte escolar de crianças com idade inferior a 7 (sete) anos ou altura inferior a 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros), conforme diretrizes técnicas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

[...]

§2º.
A obrigatoriedade aplica-se aos veículos de transporte escolar público e privado autorizados a operar no Município.

Art. 3º.
Os motoristas e monitores do transporte escolar deverão receber capacitação específica sobre o uso e a instalação adequada dos dispositivos de segurança infantil

Parágrafo único.
O Poder Executivo poderá oferecer gratuitamente cursos de capacitação, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos competentes.

[...]

Art. 5º.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação, podendo ser suplementadas, se necessário.

O Requerente pugna pela concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da referida lei, ao argumento de que “
O fumus boni iuris resta evidenciado diante das múltiplas inconstitucionalidades que maculam a norma impugnada, notadamente:
(i)
o vício formal de iniciativa, por invasão da esfera de competência do Chefe do Poder Executivo;
(ii)
a inconstitucionalidade formal decorrente da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT;
(iii)
a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte;
(iv)
a contrariedade direta à regulamentação nacional expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN
”.

Quanto ao
periculum in mora
, sustenta que há “
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da imposição de obrigação de difícil execução e potencial comprometimento do serviço público
”, uma vez que “
eventual exigência de adaptação da frota de transporte escolar, aquisição de equipamentos e capacitação de pessoal poderá gerar impactos financeiros significativos, além de comprometer a continuidade e a eficiência do serviço público essencial de transporte de estudantes, sobretudo na rede pública municipal
”.

Como cediço, a concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade pressupõe a presença concomitante do plausibilidade jurídica da tese e do risco de prejuízo pela demora, exigindo-se, ademais, prudência reforçada diante da presunção relativa de constitucionalidade que milita em favor dos atos normativos regularmente editados pelo Poder Legislativo.

Na hipótese, verifico a presença de ambos os pressupostos.

Isso porque, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal - CF, incumbe à União traçar as regras e as diretrizes de trânsito e transporte, sendo que matéria em discussão restou regulamentada pela Resolução nº 819/2021 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que expressamente excluiu os veículos escolares da obrigatoriedade do sistema de retenção infantil, como se depreende do art. 2º, § 2º, a seguir transcrito:

Art. 2º Para transitar em veículos automotores, as crianças com idade inferior a dez anos que não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser transportados nos bancos traseiros usando individualmente cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente, na forma prevista no Anexo desta Resolução.

[...]

§ 2º As exigências relativas ao sistema de retenção, no transporte de crianças com até sete anos e meio de idade, não se aplicam aos veículos de transporte coletivo de passageiros, aos de aluguel de que trata a alínea “d” do inciso III do art. 96 do CTB, aos de transporte remunerado individual de passageiros, aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 t.

Da simples leitura da lei impugnada com a supracitada Resolução, exsurge evidente o vício material por invasão à competência privativa da União, na medida em que disciplina normativa em sentido oposto à regulamentação nacional, impondo obrigação técnica cuja dispensa foi expressamente prevista pela autoridade federal competente, na medida em que o CONTRAN expressamente excepcionou os veículos escolares das exigências impostas na legislação municipal, de modo que, embora o Município possa cuidar de questões de transporte de interesse local, mister observância às regras federais.

Aliás, como bem mencionado no Parecer de ID 19534886, “
No caso em exame, a lei municipal não se limita a suplementar a legislação federal, mas aparenta instituir obrigação técnica autônoma, ao tornar obrigatória a utilização de dispositivos de retenção infantil em transporte escolar coletivo, matéria já disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro e por regulamentação específica do Conselho Nacional de Trânsito
”.

Além disso, observa-se plausibilidade jurídica na alegação de vício formal de iniciativa, haja vista que a
norma impugnada impõe obrigações administrativas ao Poder Executivo, determinando a adoção de providências relacionadas à execução do serviço público de transporte escolar e à capacitação de agentes envolvidos, interferindo diretamente na organização administrativa e na execução de políticas públicas inseridas na esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo.

O perigo na demora também se faz presente, pois a existência do prazo de vacância de 180 (cento e oitenta) dias não impede que a Administração Pública se veja obrigada a adotar medidas contratuais e orçamentárias preparatórias imediatas para a adaptação da frota utilizada no transporte escolar e capacitação de motoristas e monitores, providências que possuem potencial para gerar despesas significativas ao erário municipal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR
para suspender a eficácia da Lei Municipal n.º 1.195/2026, do Município de Rio Novo do Sul, até o julgamento definitivo da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para deferir a liminar.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a medida cautelar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de
DEFERIR
a medida cautelar para suspender a eficácia da
Lei Municipal n.º 1.195/2026, do Município de Rio Novo do Sul.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.